Tribunal: STF
Processo: HC 236227
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo de Castro Caetano interpôs agravo interno de pronunciamento mediante o qual neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, estar segregado há 361 dias — “lapso temporal entre 26.01.2023 e 22.01.2024” —, “sem que tenha qualquer previsão de desfecho da lide, tendo em vista que os autos ainda estão em fase inicial de instrução processual por motivos de erros materiais perpetrados pela própria Justiça”. 



    Postula, desse modo, o relaxamento da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, em virtude de excesso de prazo da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    O Supremo consolidou jurisprudência pela inviabilidade de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    O entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A ação penal foi instaurada, originariamente, contra 23 réus, tendo sido desmembrada, com o objetivo de “evitar o prolongamento da prisão provisório, bem como conferir a tramitação em tempo razoável rumo à solução final de mérito” (eDoc 12), quanto aos réus não localizados, restando 10 acusados, dentre os quais está o paciente.



    Esta Corte firmou entendimento de que a complexidade e o caráter multitudinário da causa penal justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; e HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Por outro lado, o agravante alega “morosidade para a efetivação da citação”, em razão de “de erro material na expedição de mandado, o qual foi direcionado a outro estabelecimento prisional, local onde não estava o Paciente”, o que levou ao atraso de “6 meses” na realização da citação. Aponta, ainda, a “ausência de previsão para que ocorra a audiência de instrução e julgamento”.



    Embora sustentada pelo agravante a existência de retardamento na marcha processual, não é possível concluir, pelos documentos contidos nesta impetração, ainda mais considerando a evidente complexidade da ação penal e o caráter multitudinário do feito, pela irrazoabilidade na duração do processo.



    Por fim, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 0292539-27.2022.8.19.0001) revela que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, apenas em 7/8/2023.



    Desse modo, entendo que o Juízo de origem, ao deixar de realizar a reavaliação periódica da prisão preventiva, agiu em desconformidade com a jurisprudência do Supremo.



    3. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada a fim de, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno), conceder a ordem de ofício, apenas para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da comarca do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 0292539-27.2022.8.19.0001) que promova a reavaliação periódica da prisão preventiva, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devendo ponderar, fundamentadamente, a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente